Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-05.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1022350-05.2021.8.11.0015
APELANTE: PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
APELADO: REGINALDO VIEIRA LIMA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – CDC APLICÁVEL – NEGATIVA INFUNDADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de proteção veicular, embora firmado com associação civil sem fins lucrativos, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como típica relação de consumo.
Nos termos do art. 757 do Código Civil, o segurador responde pela indenização dos riscos contratualmente assumidos, sendo exonerado apenas diante da comprovação de dolo do segurado (art. 766, CC).
Alegações genéricas de agravamento do risco ou inconsistências na narrativa do acidente não se prestam a afastar o dever de indenizar quando não comprovadas, incumbindo à associação o respectivo ônus probatório.
Comprovada a perda total do veículo, revela-se ilegal o desconto da cota de participação, nos termos do art. 6o da Circular SUSEP no. 269/2004 e do art. 51, IV, do CDC.
A negativa de cobertura infundada, reiterada administrativamente, e que priva o consumidor do uso de bem essencial por período prolongado, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. Valor arbitrado em R$6.000,00 que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022350-05.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO VIEIRA LIMA - CPF: 034.892.473-96 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (APELANTE), CAMILA PEIXOTO MARTINS - CPF: 078.803.936-92 (ADVOGADO), ALINE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 812.266.326-53 (ADVOGADO), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTEÇÃO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – CDC APLICÁVEL – NEGATIVA INFUNDADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de proteção veicular, embora firmado com associação civil sem fins lucrativos, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como típica relação de consumo.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, o segurador responde pela indenização dos riscos contratualmente assumidos, sendo exonerado apenas diante da comprovação de dolo do segurado (art. 766, CC).

Alegações genéricas de agravamento do risco ou inconsistências na narrativa do acidente não se prestam a afastar o dever de indenizar quando não comprovadas, incumbindo à associação o respectivo ônus probatório.

Comprovada a perda total do veículo, revela-se ilegal o desconto da cota de participação, nos termos do art. 6o da Circular SUSEP no. 269/2004 e do art. 51, IV, do CDC.

A negativa de cobertura infundada, reiterada administrativamente, e que priva o consumidor do uso de bem essencial por período prolongado, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. Valor arbitrado em R$6.000,00 que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No 1022350-05.2021.8.11.0015

APELANTE:

PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADO:

REGINALDO VIEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFÍCIOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
,

lançada nos autos da
“
Ação de Cobrança

cumulada com Indenização por Danos Morais
”
processo originário número 1022350-05.2021.8.11.001, o qual julgou parcialmente o pedido formulado na inicial por Reginaldo Vieira Lima contra Clube de Benefícios Bem Protege, para o fim de:
“a) CONDENAR a requerida, a pagar a título de indenização securitária, a quantia de R$ 39.459,00 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais) – ID 72475034 - corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do prejuízo [Súmula n.o 43 do STJ], e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; b) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008]; c) DETERMINAR que o requerente entregue, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos do veículo, devidamente assinados para futura transferência e baixa do registro; d) INDEFERIR os demais pedidos; e) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
(sic).

Foi reconhecida ainda sucumbência recíproca, considerando que o autor foi sucumbente com relação aos danos materiais, devendo arcar, o requerido, com 75% das custas processuais e o requerente com os 25% restantes. Houve ainda a condenação no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima.

Nas razões do apelo, a parte apelante requerida sustenta, em síntese, que: a negativa de cobertura foi legítima e respaldada em cláusula contratual e nos artigos 757 e 766 do Código Civil, diante da alegada divergência entre os danos apresentados e a narrativa do acidente; a dinâmica do evento apontaria para excesso de velocidade e agravamento do risco, o que autorizaria a exclusão da responsabilidade da associação; caso mantida a condenação por danos materiais, deve ser aplicado o desconto da cota de participação, equivalente a 5% do valor do bem, conforme regulamento firmado entre as partes; em relação ao dano moral, defende que a recusa de cobertura não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar reparação moral, sendo, quando muito, mero inadimplemento contratual, e que, em qualquer hipótese, o valor arbitrado se mostra excessivo.

Pede a reforma da sentença recorrida para o fim de que: sejam julgados improcedentes os pedidos; subsidiariamente, em caso de manutenção da indenização material, seja determinado o abatimento da cota de participação contratualmente fixada; ainda de forma alternativa, sendo mantida a condenação por dano moral, que seja reduzido o valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões Id. 283509429, pugna o autor apelado pela manutenção da sentença, ao argumento de que: a versão dos fatos narrada foi confirmada por boletim de ocorrência, croqui do acidente, orçamento de oficina e relatório da sindicância interna da associação, que atestaram a compatibilidade entre os danos verificados e a narrativa apresentada; a negativa de cobertura teria sido arbitrária e infundada, sem demonstração de qualquer má-fé ou fraude; o dano moral restou configurado, haja vista a recusa abusiva à cobertura securitária, que privou o autor do uso do veículo por tempo prolongado, causando-lhe perturbação relevante. Pede o desprovimento do recurso e a integral confirmação da sentença.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 283758350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Protegendo Bem Clube de Benefícios contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Reginaldo Vieira Lima, condenando a requerida apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$39.459,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), bem como de danos morais arbitrados em R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária e juros moratórios conforme parâmetros legais. Houve ainda a condenação no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima.

Nas razões do apelo, a parte apelante requerida sustenta, em síntese, que: a negativa de cobertura foi legítima e respaldada em cláusula contratual e nos artigos 757 e 766 do Código Civil, diante da alegada divergência entre os danos apresentados e a narrativa do acidente; a dinâmica do evento apontaria para excesso de velocidade e agravamento do risco, o que autorizaria a exclusão da responsabilidade da associação; caso mantida a condenação por danos materiais, deve ser aplicado o desconto da cota de participação, equivalente a 5% do valor do bem, conforme regulamento firmado entre as partes; em relação ao dano moral, defende que a recusa de cobertura não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar reparação moral, sendo, quando muito, mero inadimplemento contratual, e que, em qualquer hipótese, o valor arbitrado se mostra excessivo.

Pede a reforma da sentença recorrida para o fim de que: sejam julgados improcedentes os pedidos; subsidiariamente, em caso de manutenção da indenização material, seja determinado o abatimento da cota de participação contratualmente fixada; ainda de forma alternativa, sendo mantida a condenação por dano moral, que seja reduzido o valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1022350-05.2021.8.11.0015.

AUTOR: REGINALDO VIEIRA LIMA

REU: CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE BRASIL

Cuida-se de
Ação de Cobrança

cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Reginaldo Vieira Lima
contra
Clube de Benefícios Bem Protege
, em que argumentou, em suma, que firmou contrato de seguro automotivo e ao sofrer sinistro, acionou a requerida, mas obteve a negativa do pagamento da indenização. Narrou que em razão do ocorrido, suportou danos materiais e morais. Postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária e indenização por danos materiais e morais (ID 72472874 e 72519837).

A conciliação restou infrutífera (ID 96494004).

A requerida apresentou resposta (ID 102096122), ocasião em que sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e no mérito, asseverou a existência de cláusula contratual consignando a obrigatoriedade do segurado prestar informações verdadeiras, contudo, não houve a observância deste requisito, na medida em que o dano de grande monta não se coaduna com a versão trazida pelo autor, o que ensejou em suspeita de fraude pela requerida, ocasionando na negativa do pagamento. Alegou que agiu no exercício de seu direito. Postulou, assim, pela improcedência do pedido. Em caso de procedência, requereu que o autor seja compelido a transferir a propriedade do bem e que seja descontada a cota de participação de 5% sobre o valor do veículo, conforme disposição contratual.

Houve réplica, instante em que o autor, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa e juntou documentos (ID 102678372).

Oportunizada produção de provas, o autor pediu pela produção de prova oral (ID 111829848) e a requerida pela realização de perícia técnica (ID 111892128).

Foi prolatado despacho saneador, que fixou os pontos controvertidos da lide e decidiu as questões processuais (ID 135966833), ocasião e que foi deferida a produção de prova oral. A requerida interpôs embargos de declaração (ID 136735035), mas foram rejeitados (ID 137004173). Em seguida, sobreveio notícia do agravo de instrumento em que postulou a concessão de efeito suspensivo, mas não houve deferimento (ID 141271037).

Designada audiência de instrução, foi concretizada a oitiva do autor e a inquirição de uma testemunha (ID’s 141894070 e 141890329).

Encerrada a instrução, apenas o autor apresentou memoriais escritos repisando seus argumentos e pedidos (ID’s 142385092 e 149108292).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais),
passo a análise da questão de fundo da demanda
.

O contrato de seguro define-se como espécie de negócio jurídico em que uma das partes contratantes se responsabiliza em assegurar, mediante o recebimento de determinada quantia em dinheiro, interesse jurídico legítimo, relacionado à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, futuros e incertos [art. 757 do Código Civil]. O contrato de seguro objetiva garantir o pagamento da indenização securitária, caso consumado o evento danoso previsto no contrato, de maneira que o segurador atua desempenhando o papel de garantidor do risco. Isso significa dizer que o segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa [art. 776 do Código Civil].

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e no cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual Legislação Civil. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização [
TJRS
, AC: 70082328204 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 13/12/2019, Quinta Câmara Cível].

Em um primeiro prisma de enfoque,
ao esquadrinhar os elementos informativos produzidos no processo, deduz-se que o requerente comprovou, de maneira categórica, a existência do contrato de seguro entabulado com a requerida por meio do documento colacionado ao evento no 72475023, bem como a ocorrência do sinistro com seu veículo por meio das fotos (ID 72475027) e do Boletim de Ocorrência (ID 72475026), ponto crucial/nodal que lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial
[art. 373, inciso I do Código de Processo Civil]. Estes fatos/circunstâncias, inclusive, despontaram como incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Em contrapartida,
a requerida ao sustentar a existência de má-fé na conduta do autor pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil
.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, máxime
do teor do pedido administrativo (ID 72475031, 72475032) em cotejo com a narrativa tecida por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, verifica-se que a versão trazida pelo autor se coaduna com todos os elementos de prova produzidos no processo, no sentido de que "ao sair" de uma rotatória, foi surpreendido por um cachorro e, ao tentar desviar/desvencilhar-se do animal, acabou "perdendo o controle" do veículo e colidiu com uma árvore
. Inclusive,
o autor elaborou o “croqui do acidente” para demonstrar a dinâmica dos fatos (ID 72475031)
.
Embora a ré apresente a versão de que o autor trafegava em alta velocidade, não há sustentáculo em tal tese, e mesmo se assim fosse, essa deveria ser a causa determinante para a ocorrência do sinistro além da comprovação do agravamento do risco; ou seja: que o autor agiu intencionalmente de forma a aumentar o risco.

A guisa de ilustração, a corroborar tal assertiva, colho do repertório de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, o seguinte precedente, o qual versa a respeito de situação semelhante a presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PREVALÊNCIA DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. PROTEÇÃO VEICULAR. AGRAVAMENTO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO E RATEIO. Cabe ao impugnante fazer prova capaz de infirmar a declarada incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, vez que tal declaração goza de presunção relativa de veracidade. Negada a indenização com a justificativa de agravamento de risco provocado conscientemente pelo segurado, cabe à seguradora comprovar que o ato foi causa determinante do sinistro (artigo 373, II, CPC). O descumprimento do contrato pela associação de proteção veicular, consubstanciado na negativa de pagamento do seguro, não caracteriza situação excepcional passível de ser moralmente indenizada. O transtorno suportado ante a recusa da associação se trata, na verdade, de situação previsível a todas as pessoas, no trato da vida cotidiana. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.284893-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. TOMBAMENTO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. II. No caso, a seguradora não logrou comprovar cabalmente a alegação de agravamento do risco contratado por ter o sinistro ocorrido em virtude de o motorista do caminhão de propriedade da segurada estar dirigindo acima do limite de velocidade para o trecho, situação que supostamente autorizaria a negativa de cobertura, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. (...). IV. Dessa forma, não havendo comprovação de que a segurada tenha agido com dolo ou má-fé, ou que tenha agravado intencionalmente o risco, é devido o pagamento da indenização contratada, nos termos da sentença. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70085209708, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-09-2021)

AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO NÃO COMPROVADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao tombar o caminhão de transporte de carga, por si só não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora se não demonstrado que houve agravamento intencional de risco (TJMT. N.U 0000206-66.2016.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

A prova oral colhida em audiência também foi ao encontro das alegações tecidas na inicial e afasta a alegação da empresa requerida, no sentido de que as avarias ocorreram em virtude do excesso de velocidade (ID 141890329).

Ao ser inquirida, a testemunha Jean Carlos Lemes da Silva, afirmou que:

O carro do autor deu entrada em sua oficina encaminhado pela seguradora (requerida). Não faz análise sobre o pagamento do seguro, apenas faz o orçamento para quantificar os danos. O carro dele estragou a parte frontal, suspensão, air bags, para brisas, pneu, etc. confirma o orçamento.

O veículo está na oficina até hoje.

O maior problema maior foi a suspensão, se pegar num meio fio ou barranco estraga sem necessariamente estar em alta velocidade
.
O seguro foi negado, mas não teve informações sobre a negativa. O veículo foi enviado pela seguradora. Cobra estadia do pátio após constatada a perda total. A cobrança será feita pela seguradora ou o autor terá que pagar esse custo.

Por sua vez, ao ser ouvido,
o autor confirmou toda a dinâmica do acidente, conforme narrado na inicial, nos seguintes termos
:

Foi levar um cliente e ao fazer o redondo, viu um cachorro, se assustou e colidiu com a árvore. Ia pela Avenida Cascavel. Estava levando um cliente. A testemunha Jean é mecânico, não presenciou os fatos.
Estava de noite. Estava trafegando a 50 km/h. É habilitado. Teve prejuízo de 38 mil. O carro não foi consertado, ainda está no pátio. Ao pedir a cobertura do seguro, pediram as fotos, mandou para eles, mas negaram. O carro está parado.
Estava saindo da rotatória. Estava em baixa velocidade. O cachorro entrou de uma vez na sua frente, perdeu o controle com o susto. O cachorro era de porte médio.

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem
concluir que a procedência da pretensão autoral quanto ao pagamento da indenização securitária desponta como medida inevitável/inquestionável
.

Por decorrência lógica da concessão do pedido, e consoante
a norma de regência, o pagamento integral da indenização securitária do veículo segurado, compete à seguradora realizar a transferência da propriedade do bem para seu nome, a fim de resguardar os direitos ao eventual salvado do veículo, bem como os direitos do consumidor
. Exegese que resulta da interpretação do conteúdo normativo do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro. Desse modo,
deve o autor entregar os documentos necessários para a transferência do veículo
.

Por outro lado,
quanto ao
pedido de indenização por dano material
, razão não assiste o autor
. Isso porque,
conforme confirmado pelo representante legal da oficina mecânica em que o veículo se encontra (ID141890329), foi a pedido da requerida que o autor levou seu veículo àquela oficina e permaneceu no pátio em razão do indeferimento administrativo do pagamento da indenização securitária, tendo em vista a perda total do veículo (custo conserto vs. valor de mercado do bem).

Portanto,
além do requerente não ter efetivamente desembolsado qualquer quantia em dinheiro, a responsabilidade pelo pagamento desse custo deve ser estipulado entre a requerida e a oficina mecânica filiada, sobretudo porque o bem passará a ser de sua responsabilidade.

Já
no tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, entendo que, deva merecer guarida
. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil de 2002.

Pois bem. Na hipótese concreta,
o exame do conteúdo da prova produzida no processo, revela que a companhia requerida, se negou a efetuar o pagamento da indenização do seguro, pautada em premissa equivocada, uma vez que a cláusula contratual usada como fundamento do indeferimento, é genérica e não houve sequer exposição do motivo que levou a requerida a suspeitar da ocorrência de fraude (ID 72475033).
Com base nesse raciocínio, conclui-se,
por força de proposição lógica, que a negativa de pagamento da indenização securitária, fundamenta-se de maneira totalmente abusiva, arbitrária e ilegal, que acarretou na privação de acesso e de uso do veículo automotor durante elevado e excessivo intervalo de tempo (desde 12/12/2021 até os dias atuais);
todo este contexto de fatos foi, ainda, secundado através de diversas tentativas de resolução do problema, sem sucesso, na via administrativa, o que, sem dúvidas, traz, como consequência direta, grave perturbação emocional, que agrava a situação de aflição psicológica e angústia, experimentada pelo autor. Não se trata, por via de consequência, de mero descumprimento contratual

A existência do dano moral, decorrente da negligência da empresa requerida, nestas circunstâncias, decorre ‘
in re ipsa
’, na medida em que a responsabilidade desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a consumação do evento se limitou a negativa de pagamento da indenização securitária, que provocou privação de uso do bem durante elevado e excessivo intervalo de tempo — de modo que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de grave intensidade —, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial sócio-econômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral experimentado na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem que se configure enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por Reginaldo Vieira Lima contra Clube de Benefícios Bem Protege, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida, a pagar a título de indenização securitária, a quantia de R$ 39.459,00 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais) – ID 72475034 - corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, desde a data do prejuízo [Súmula n.o 43 do STJ], e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b)

CONDENAR
a requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.o 220.240/MG, 3.a Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.o 665.632/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c)
DETERMINAR
que o requerente entregue, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos do veículo, devidamente assinados para futura transferência e baixa do registro;

d)
INDEFERIR
os demais pedidos;

e)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, a despeito de nos casos de ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarretar em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], considerando que o autor foi sucumbente com relação aos danos materiais, deverá arcar, o requerido com 75% das custas processuais e o requerente com os demais 25% restantes.
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 3 de abril de 2024.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

(...)

Processo n.o 1022350-05.2021.8.11.0015.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva a formulação dos embargos de declaração, constitui a total ausência de referência, no âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide (questões de direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria se pronunciar [art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil].

Pois bem. Da análise minuciosa do acervo de provas produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada foi omissa quanto à análise do pedido de abatimento/dedução da cota de participação formulado pela requerida na contestação. Diante disto, passo ao exame do pedido.

Conforme já decidido anteriormente, o contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade [art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor].

Neste caso,
se houve determinação do pagamento integral da indenização securitária, ela deve ser paga sem a possibilidade de incidência de desconto/abatimento de franquia ou cota de participação
. É o que dispõe o art. 6.o da Circular SUSEP n.o 269/2004,
‘in verbis’
:

“Art. 6o
Fica vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de

indenização integral
”. – grifos inexistentes no texto original.

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o seguinte aresto, que versa acerca de questões semelhantes:

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por dano moral, condenando associação a pagar valor referente à indenização securitária com desconto da cota de participação e rateio, além de fixar honorários sucumbenciais proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização securitária deve ser integral, sem descontos relativos à cota de participação e rateio previstos no contrato; (ii) verificar a existência de dano moral em decorrência do atraso no pagamento da indenização contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de proteção veicular, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de franquias ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas. 5. A correção monetária incide a partir da data estipulada na sentença, preservando-se a regra da reformatio in pejus. 6. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 7. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, na ausência de abalo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1.

O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total
. 3. Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial. 4. O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, § 2o, e 14; CC, arts. 405 e 757; Súmula 632 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022. (
TJMT
– N.U 1001381-02.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – grifos inexistentes no texto original.

Assim, no caso em pauta, tendo em vista que houve a condenação da requerida no pagamento integral da indenização securitária do veículo, não há falar na possibilidade de abatimento/desconto da cota participativa por parte da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração formulados pela Protegendo Bem Clube de Benefícios para o fim de
Acrescentar
a presente fundamentação ao veredicto prolatado nos autos e, no mérito,
Rejeito
o recurso.

Declaro
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Sinop/MT, em 7 de março de 2025.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei)

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da negativa de cobertura securitária por parte da ré, sob a alegação de que o autor teria agravado o risco segurado, bem como à validade da cláusula contratual que prevê o desconto da cota de participação e à ocorrência de dano moral indenizável.

Desde logo, é importante ressaltar que o contrato de proteção veicular firmado entre as partes se submete, por sua natureza, aos princípios que regem os contratos de seguro e, especialmente, à legislação consumerista, isto porque se trata de típica relação de consumo, aplicando-se-lhe o disposto no Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais e ao ônus da prova.

De outra feita, assinala-se que, nos termos do artigo 757 do Código Civil, o contrato de seguro obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. E o artigo 766, do mesmo diploma, estabelece que o segurador pode eximir-se do pagamento da indenização caso se comprove que o segurado, dolosamente, agravou o risco.

Contudo, a alegação de agravamento do risco — seja por imprudência ou suposta inconsistência na narrativa do acidente —
não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos
.

De fato, a narrativa apresentada pelo autor é clara, coerente e encontra respaldo em documentos idôneos, dentre os quais cito o boletim de ocorrência, croqui do acidente, fotografias do veículo e pedido administrativo, todos constantes do processo.

Neste contexto, depreende-se que a dinâmica dos fatos narrados — em que o autor foi surpreendido por um animal ao sair de uma rotatória e perdeu o controle do veículo — foi demonstrada de forma verossímil e encontra apoio nos elementos objetivos do processo.

Aliás, a própria sindicância administrativa realizada pela ré concluiu pela regularidade do evento (Id. Num. 283509360 - Pág. 8), não tendo apontado qualquer sinal de fraude ou divergência relevante que pudesse justificar a negativa da cobertura. Consta conclusivamente no relatório de sindicância que:
“na ausência de provas que pudessem dar outra versão para os fatos, e ou apontamentos de irregularidades, concluímos o processo como REGULAR”
.

Ademais, o depoimento do autor e da testemunha ouvida em audiência corroboram a versão apresentada na inicial, especialmente quanto à forma como ocorreu o acidente, à ausência de excesso de velocidade e ao encaminhamento do veículo à oficina pela própria requerida.

Ressalte-se que, mesmo tendo alegado inconsistências, a ré não requereu ou produziu qualquer prova técnica capaz de infirmar a versão do autor, especialmente no que tange ao alegado excesso de velocidade, não havendo demonstração nenhuma que disto decorreu determinantemente o sinistro.

Assim, não comprovado o alegado agravamento do risco ou a existência de má-fé por parte do segurado, impõe-se reconhecer a abusividade da negativa de cobertura securitária, incidindo plenamente o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de abatimento da
cota de participação
, é importante sublinhar que se trata de cláusula contratual que deve ser interpretada de forma restritiva, sobretudo em se tratando de relação de consumo.

No caso em tela, ficou constatado nos autos que o sinistro resultou em
perda total do veículo
, circunstância que, por si só, já afastaria a aplicação de qualquer cláusula de coparticipação, porquanto implicaria repasse integral do risco à associação.

Ademais, o desconto pretendido é incompatível com o dever de reparação integral e com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Ainda que exista cláusula contratual prevendo a coparticipação, sua aplicação, diante da gravidade do evento e da completa ausência de culpa do segurado, configuraria onerosidade excessiva e desvantagem desproporcional, vedadas pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, conforme bem sublinhado na decisão que dirimiu os aclaratórios da parte requerida, há norma da SUSEP no sentido de que se houve determinação do pagamento integral da indenização securitária, ela deve ser paga sem a possibilidade de incidência de desconto/abatimento de franquia ou cota de participação. É o que dispõe o art. 6o da Circular SUSEP no. 269/2004,
‘in verbis’
:

“Art. 6o Fica vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de
indenização integral.
”

No que se refere à indenização por
danos morais
, diversamente de julgados análogos que entendem pela sua impossibilidade, por tratar-se de mero descumprimento contratual, há no caso concreto situações particulares e díspares, que autoriza a condenação em voga, de modo que assiste razão à sentença quando reconhece a ocorrência de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor.

Digo isso porque a negativa de cobertura, além de infundada, foi
reiterada administrativamente mesmo após apresentação de documentação idônea
. Além disso, a consequência direta dessa conduta foi a privação de um bem essencial — o veículo — por
período prolongado
, afetando sua rotina, autonomia e estabilidade emocional.

Não se trata, a toda evidência, de mero inadimplemento contratual.

O descumprimento da obrigação, aliado à recusa injustificada, sem apresentação de fundamentos objetivos e individualizados, mesmo após parecer favorável pela regularidade do sinistro, conforme acima já anunciado, extrapola os limites do razoável e atinge a esfera da dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de situação em que o sofrimento é presumido.

De mais a mais, em que pese a parte requerida apelante alegue excessividade, verifica-se que o valor arbitrado, no importe de
R$6.000,00
(seis mil reais)
, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com a gravidade do ilícito, a repercussão do dano e a função pedagógica da reparação, não se revelando excessivo ou desproporcional.

A propósito de todo o acima exposto,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE
PROTEÇÃO

VEICULAR
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO –
ASSOCIAÇÃO DE
SEGURO

VEICULAR
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE
- OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de
Proteção

Veicular
, tendo em vista a Circular SUSEP no 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.”
(N.U 1034004-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE
SEGURO

VEICULAR

– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de
proteção

veicular
, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de
proteção
e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.”
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por dano moral, condenando associação a pagar valor referente à indenização securitária com desconto da cota de participação e rateio, além de fixar honorários sucumbenciais proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização securitária deve ser integral, sem descontos relativos à cota de participação e rateio previstos no contrato; (ii) verificar a existência de dano moral em decorrência do atraso no pagamento da indenização contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de proteção veicular, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de franquias ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas. 5. A correção monetária incide a partir da data estipulada na sentença, preservando-se a regra da reformatio in pejus. 6. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 7. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, na ausência de abalo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total. 3. Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial. 4. O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, § 2o, e 14; CC, arts. 405 e 757; Súmula 632 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022.”
(N.U 1001381-02.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
SEGURO DE VEÍCULO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
ASSOCIAÇÃO RÉ QUE, APESAR DE NÃO TER NATUREZA DE COMPANHIA SEGURADORA, OFERECE SERVIÇOS DE "SEGURO" DE VEÍCULO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO DE SEUS ASSOCIADOS
, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO, NO CONCEITO DE FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA ENTIDADE RÉ - "PROTEÇÃO VEICULAR" - QUE É OFERECIDA AOS SEUS ASSOCIADOS COMO SE FOSSE TÍPICA COBERTURA DE CONTRATO DE SEGURO, DEFINIDA NO ARTIGO 757, DO CÓDIGO CIVIL. [...] DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AOS LUCROS CESSANTES, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS.”
(TJ/RJ, Sexta Câmara Cível, apelação 0047102-11.2017.8.19.0004, relatora Desembargadora Inês da Trindade Chaves de Melo, Dje 26/8/2020)

Portanto, ausentes razões plausíveis que justifiquem a reforma da sentença, deve o recurso ser desprovido, com a consequente majoração dos honorários recursais, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela parte requerida apelante à parte autora apelada em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, devendo-se observar a proporção de sucumbência recíproca corretamente inferida na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025